Tribunal: TJBA
Processo: 8051216-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051216-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIELSON SANTOS NASCIMENTO

Advogado(s)
:
RAIMUNDO FREITAS ARAUJO JUNIOR

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

Ementa
:
Direito processual civil. Recurso de agravo interno em agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Presunção relativa de hipossuficiência. Existência de patrimônio relevante não declarado. Desconto e parcelamento das custas processuais. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Recurso interposto contra decisão monocrática que deu provimento parcial ao recurso de agravo de instrumento, reconhecendo o direito ao desconto de 10% nas custas processuais iniciais e autorizando o parcelamento em 10 (dez) cotas mensais, afastando a concessão integral da gratuidade de justiça postulada em ação ajuizada contra instituição financeira.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural é suficiente, por si só, para justificar a concessão integral da gratuidade de justiça; e (ii) verificar se a existência de patrimônio relevante, não declarado, afasta a caracterização da hipossuficiência financeira.

III. Razões de decidir

3.A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira feita por pessoa natural, prevista no art. 99, §3º, do CPC, é relativa, podendo ser afastada mediante a constatação de elementos objetivos que demonstrem capacidade econômica.
4.A existência de cinco veículos registrados em nome da parte recorrente, os quais não foram informados nas declarações de imposto de renda, configura indício relevante de capacidade patrimonial incompatível com a alegação de insuficiência absoluta de recursos.
5.A aquisição recente de um dos veículos, fabricado em 2024/2025 e adquirido em março de 2025, evidencia capacidade de desembolso incompatível com a condição de pobreza alegada.
6.A apresentação de saldo bancário negativo e apontamentos em órgãos de proteção ao crédito autoriza a concessão parcial da gratuidade, nos termos do art. 98, §§5º e 6º, do CPC, mediante desconto e parcelamento das custas iniciais.
7.A decisão monocrática mostra-se proporcional e razoável ao deferir o desconto de 10% e autorizar o parcelamento em 10 vezes, sem comprometer o acesso à justiça nem desconsiderar a situação financeira do recorrente.
8.Cabível a dispensa integral das custas relativas ao próprio recurso de agravo de instrumento.

IV. Dispositivo e tese

9.Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8051216-72.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
ANTONIELSON SANTOS NASCIMENTO
e como agravado
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.